Tribunal: STF
Processo: ARE 1335080
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEITADA - MÉRITO - COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SOBRE O TAMPONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS - ART. 26, I, DA CF - REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. Rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada pelo Município na contestação, porquanto a ausência de intervenção ministerial no presente feito fora suprida pela manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça que atua junto à Segunda Instância. Considerando que as águas subterrâneas são bens dos Estados, consoante art. 26, I, da CF, não pode o Município requerido condicionar a concessão de licença ao tamponamento do poço de abastecimento de água, já que fora de sua competência.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, VI e XI; e 225, caput, da CF.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. UTILIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. OUTORGA DO PODER PÚBLICO. INDEFERIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, II, XXII E XXXII, §§ 1° E 2°, 21, XIX, 22, IV, 170 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 964.555-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 22, inciso IV, da CF. Prequestionamento. Ausência. Poço artesiano. Uso da água para consumo humano. Local abastecido pela rede pública. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.” (ARE 959.833-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator